Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709838-51.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONE GOMES DE SOUZA MELO AGRAVADO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Ivone Gomes de Souza Melo contra a decisão interlocutória da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva e afastou a nulidade da citação (autos no 0701013-68.2021.8.07.0007, ID no 149667533). 2. A agravante, em suma, sustenta que a citação não pode ser considerada válida, pois foi enviada para endereço que não lhe pertence e foi recebida por terceiro (porteiro) do condomínio. 3. Como consequência, argumenta que a ausência de citação válida conduz à nulidade da execução, na medida em que não foi observado o devido processo legal, prejudicando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 4. Destaca que o documento foi recebido por terceiro, mesmo sabendo que ela não morava no condomínio, pois o seu endereço residencial é aquele em que o oficial de justiça cumpriu a intimação na ocasião em que foi realizada a penhora. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para acolher a nulidade apontada e, subsidiariamente, pede que seja declarada a sua ilegitimidade passiva, pois não é proprietária do imóvel, tampouco foi imitida na posse, motivo pelo qual não pode ser responsabilizada pelo pagamento das taxas condominiais. 6. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça. 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. As nulidades processuais são regidas pelo princípio pas de nullité sans grief. Não há nulidade sem prejuízo. 10. Conforme ponderado na decisão recorrida, a ilegitimidade passiva arguida pela agravante não se sustenta no cenário fático-jurídico atual, uma vez que consta como promitente compradora no contrato de alienação do imóvel cujas taxas condominiais são objeto da execução. 11. O art. 249 do CPC dispõe que "a citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio." Assim, a regra é a citação pessoal, relegando-se a modalidade ficta ou por edital para as hipóteses elencadas no art. 256 do CPC. 12. A citação é ato indispensável para a validade do processo (CPC, art. 239) e, caso não sejam observadas as prescrições legais, será considerada nula (art. 280 do CPC).No caso, não há razão de fato ou de direito para mitigar a validade dos atos processuais realizados, pois atingiram as suas finalidades e observaram os requisitos legais. 13. A correspondência (Aviso de Recebimento - ID no 85368791) foi entregue no endereço conhecido da agravante, conforme contrato de promessa de compra e venda (ID no 81761854, pág. 4). Por estar situado em loteamento com controle de acesso, a diligência é considerada válida, pois foi entregue a funcionário da portaria, que poderia ter recusado o recebimento se declarasse que a destinatária estava ausente ou não residia no local, o que não foi o caso (CPC, art. 248, § 4o). 14. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1601712, 07377448420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 16/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Como consequência, inviável reconhecer as nulidades alegadas pela agravante, uma vez que a decisão recorrida se baseou nos elementos documentais que instruem a petição inicial e está amparada em norma processual vigente. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido pela agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 21 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO